Tribunal: TJSP
Processo: 2113612-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que declarou inexigível a execução de astreintes fixadas no título executivo, ante a ausência de intimação pessoal da executada. Insurgência da exequente. Descabimento. Em se tratando de cobrança de astreintes, necessária se faz, primeiramente, a intimação pessoal da parte executada para cumprimento da obrigação de fazer, o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que declarou inexigível a execução de astreintes fixadas no título executivo, ante a ausência de intimação pessoal da executada. Insurgência da exequente. Descabimento. Em se tratando de cobrança de astreintes, necessária se faz, primeiramente, a intimação pessoal da parte executada para cumprimento da obrigação de fazer, o que não aconteceu, in casu. Realmente, tendo em conta o que dispõe a Sum. 410, do C. STJ. Destaque-se que o C. STJ recentemente (neste exercício inclusive) reiterou entendimento no sentido de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, ressaltando que continua válido em face do ordenamento jurídico em vigor, o entendimento consubstanciado na Súmula 410/STJ. Face ao entendimento exarado pela Suprema Corte, dúvida não há de que a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer se constitui pressuposto processual da cobrança de multa. Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão agravada. Recurso improvido.